Tribunal: TJDFT
Processo: 0728845-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO, C/C, PARTILHA DE BENS. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. MÉRITO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO. BENEFÍCIO. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento em que se requer a reforma da decisão agravada na qual foi indeferido o requerimento de concessão do benefício da justiça gratuita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se a Ré/Reconvinte/Agravante faz jus ao benefício da justiça gratuita.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se confundem os requisitos para concessão do efeito suspensivo ou da antecipação da tutela recursal com os pressupostos recursais, conforme arts. 300 e 995, ambos do CPC. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
4. A presunção prevista no § 3o do art. 99 do CPC, é relativa, por isso, pode ser impugnada pela parte adversa, nos termos do art. 100 do CPC, ou não ser acolhida pelo Juízo, mediante exame dos elementos probatórios constantes nos autos, nos termos do art. 5o, inc. LXXIV, da CF e do art. 99, § 2o, do CPC.
5. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, devendo a aferição ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira da parte requerente.
6. No intuito de preservar a isonomia e face às inúmeras ocorrências de pedidos abusivos, são objetivos e suficientes os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, nos termos dos arts. 4o, 5o e 9o, todos de sua Resolução n. 271/2023.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Não faz jus à concessão do benefício da justiça gratuita a parte processual que possui investimentos financeiros superiores a 20 (vinte) salários mínimos”.
__________
Dispositivos legais relevantes citados: arts. 99, 300 e 995, todos do CPC; e arts. 4o, 5o e 9o, todos da Resolução da Defensoria Pública do Distrito Federal n. 271/2023.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1894752, 0706283-89.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/07/2024, publicado no DJe: 02/08/2024.